Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DESVALORIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO 1/8 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO 1/6 PARA A AFERIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. DANO MORAL. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O negócio jurídico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal), introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Lei do Pacote Anticrime), encontra limite temporal no oferecimento da denúncia, incabível a celebração do acordo no atual estágio da demanda criminal.
2. A imputação falsa de crime extremamente grave e estigmatizado socialmente (estupro) extrapola a tipicidade do delito de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do CP), merecendo a conduta maior censura, desvalorizada a circunstância judicial da culpabilidade.
3. A segregação da vítima (prisão cautelar) em decorrência da falsa imputação de crime, autoriza a desvalorização das consequências do crime, visto que o resultado da empreitada delituosa ultrapassa a previsão normal do tipo penal.
4. A jurisprudência fixou o entendimento segundo o qual se considera razoável o aumento à pena-base de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante ou atenuante reconhecida, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
6. Desvalorizadas duas circunstâncias judiciais, faz-se possível a concessão do regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o do CP e da dicção da Súmula no 269 do c. STJ, nada obstante a ré seja tecnicamente primária e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos.
7. Se a pena privativa de liberdade aplicável foi inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a agente é primária, faz-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do CP. A censura de duas circunstâncias judiciais não impede, por si só, a concessão do benefício, porque favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, sendo recomendável o desencarceramento na espécie.
8. A jurisprudência do c. STJ admite a condenação a título de dano moral, com apoio no art. 387, inciso IV, do CPP, dispensada a instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória. Contudo, ponderados a gravidade do delito, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica dos envolvidos e as funções compensatória, preventiva e pedagógica, o valor da indenização extrapatrimonial pode sofrer redução em grau de recurso.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.